Tribunal: TJBA
Processo: 8123252-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123252-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA MARIA SILVA E SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 593068 (TEMA N. 163 DO STF). NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBAS NÃO HABITUAIS. APLICAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA ESFERA DE ATUAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO PODE COLIDIR COM COMANDO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. APENAS PARCELAS COM REPERCUSSÃO NOS PROVENTOS. NATUREZA DAS PARCELAS APONTADAS PELA AUTORA A SER ANALISADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ap
elação nº
8123252-46.2024.8.05.0001
,
originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado
MONICA MARIA SILVA E SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e
NEGAR PROVIMENTO
,

nostermosdovoto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DE. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA